Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A questão de aplicação da tabela da SUSEP e valor do prêmio não foram apresentados na apelação, sendo incabível a alegação neste momento processual, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
3. O acórdão lado concluindo que comprovada a incapacidade conforme arcabouço probatório devida a indenização securitária.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido.